Tribunal: TJSP
Processo: 3000823-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – IAMSPE – Pretensão de recebimento de home care – Concessão da tutela antecipada – Impossibilidade – Relatório médico apresentado atesta que o paciente necessita de cuidados diários gerais que se aproximam da figura do cuidador, sendo que em nenhum momento foi justificada a presença de profissionais da área da saúde – Inexistência de previsão legal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – IAMSPE – Pretensão de recebimento de home care – Concessão da tutela antecipada – Impossibilidade – Relatório médico apresentado atesta que o paciente necessita de cuidados diários gerais que se aproximam da figura do cuidador, sendo que em nenhum momento foi justificada a presença de profissionais da área da saúde – Inexistência de previsão legal de fornecimento de assistência domiciliar pelo IAMSPE – Ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.